Tribunal: TJDFT
Processo: 0702711-03.2021.8.07.0010
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0702711-03.2021.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELENICE IGINO DOS REIS FREITAS, L H SCHIFFLER RESTAURANTES, GIRAFFAS ADMINISTRADORA DE FRANQUIA SA APELADO: TN - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP, L H SCHIFFLER RESTAURANTES, GIRAFFAS ADMINISTRADORA DE FRANQUIA SA, ELENICE IGINO DOS REIS FREITAS D E S P A C H O Trata-se de apelações interpostas por ELENICE IGINO DOS REIS FREITAS (ID 29313867), por LH SCHIFFLER RESTAURANTES (ID 30827032) e por GIRAFFAS ADMINISTRADORA DE FRANQUIA SA (ID 30827039) contra sentença (ID 30827017) da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, na ação de conhecimento movida pela primeira recorrente em relação às demais, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar a inexistência do débito concernente ao contrato celebrado mediante fraude e condenar as requeridas ao pagamento de indenização por danos morais. Ressalta-se que, dentre as teses recursais apresentadas, consta a alegação de inocorrência de sucessão empresarial ou de trespasse. Discute-se, ainda, qual seria a repercussão jurídica da relação supostamente havida entre as empresas TN - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA – EPP e LH SCHIFFLER RESTAURANTES. As referidas questões guardam semelhança com as teses lançadas na apelação no 0705208-24.2020.8.07.0010, que tramita perante a 4a Turma Cível, sob a relatoria do eminente Desembargador Luis Gustavo Barbosa de Oliveira, envolvendo as mesmas partes, conforme explicado a seguir. Nestes autos, o debate está adstrito à composição do polo passivo e à responsabilidade solidária em relação de consumo – questão que ainda não ultrapassou a fase de conhecimento. Já no processo no 0705208-24.2020.8.07.0010, a insurgência tem como objeto a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados nos embargos de terceiro e manteve a medida constritiva promovida no cumprimento de sentença no 0703084-05.2019.8.07.0010. No entanto, conquanto distintos os pleitos formulados em cada um dos recursos (o acerto da medida constritiva não se confunde com a fixação de responsabilidade solidária), o julgamento de ambos, pelo menos em tese, depende da compreensão da relação havida entre as duas empresas TN - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA – EPP e LH SCHIFFLER RESTAURANTES. Nesse descortino, a fim de evitar posicionamentos distintos – e considerando que, a depender da conclusão alcançada naqueles autos, pode haver repercussão sobre a presente demanda –, emerge prudente aguardar o julgamento da apelação no 0705208-24.2020.8.07.0010. Intimem-se. Brasília, 9 de dezembro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator